Tribunal: STF
Processo: MS 19097
Classe: MS
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-10-16
Data de publicação: 1974-10-16

Ementa:
IMUNIDADE RECIPROCA. VENDA DE CAFE PELO I.B.C.
1) - ESTA PROTEGIDA PELA LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL RESULTANTE DA
IMUNIDADE RECIPROCA A OPERAÇÃO DE VENDA DE CAFE CELEBRADA ANTES DO
D.LEI N 406/68, PELO I.B.C., POR CONTA DA UNIÃO, COMO AGENTE DESTA
POLITICA DE COMERCIALIZAÇÃO EXTERNA DAQUELE PRODUTO. 2) NO CASO
ESPECIAL DESSA OPERAÇÃO ORIUNDA DE POLITICA DA UNIÃO FEDERAL NO
CONTROLE DO COMERCIO EXTERIOR E DO BALANCO DE PAGAMENTO, A IMUNIDADE
RECIPROCA NÃO FOI AFASTADA PELO ART. 58 PAR. 4, DO COD. TRIB. NAC.,
NA REDAÇÃO INTRUDUZIDA PELO ATO COMPLEMENTAR N 34, DE 30.01.1967.